Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-18.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000791-18.2019.8.11.0029
RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS – ATUAL DENOMINAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
RECORRIDO: ESPÓLIO DE DIRCE ZERIAL PARIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id 85988999):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental já foi devidamente produzida, mormente porque deve se dar ou com a inicial ou com a contestação, a menos que se trate de documento novo, o que não é o caso dos autos.
2. Ademais, a prova pericial pretendida não é indispensável ao deslinde do feito, isto é, de nada alteraria o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da existência ou não de má-fé da segurada.
3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
4. No nosso ordenamento jurídico a má-fé não se presume, necessário se faz a sua comprovação, e conforme os autos, o réu/apelante limitou-se apenas a afirmar que a contratante/segurada agira de má-fé, ocultando que estava acometida de doença grave, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
5. Assim, tratando-se a hipótese de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor do empréstimo bancário em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo contratante/segurado, e considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito da segurada deveria a seguradora ter quitado o débito remanescente do contrato, conforme previsto contratualmente.
6. Todavia, na hipótese, não é o autor/apelado credor direto da indenização à qual os réus/apelantes foram condenados, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira, de modo que, apenas se houver saldo remanescente é que este deve ser pago ao segurado". (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1000791-18.2019.8.11.0029, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 05/05/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 91668945).
A parte recorrente alega violação aos artigos 757, 765, 766 e 781 do Código Civil; 489, § 1o, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 1o, da Lei n. 6.899/81, ao argumento de que a segurada omitiu-se voluntariamente e intencionalmente, quando da contratação do seguro de ser portadora de doença pré-existente, que a levou a óbito, induzindo a seguradora a erro e consequentemente maculou as contratações. Assim, a parte recorrida não tem o direito a indenização securitária.
Assevera que: “(...) restou inequivocamente comprovado nos autos a real condição de saúde da Sra. Claudia quando celebrou os negócios jurídicos objetos da presente ação”.
Aduz que a segurada ciente do mal que o acometia, contratou o seguro de vida e rompeu as barreiras da boa-fé, imprescindível à contratação.
Por fim, afirma que a incidência da correção monetária deve ser do ajuizamento da ação.
Recurso tempestivo (id. 94).
Contrarrazões (id. 94290494)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, II, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria deixado de se manifestar sobre as seguintes questões: “(...) resta cabalmente demonstrado o conhecimento, pelo segurado, da doença preexistente à contratação dos seguros, havendo, ainda, clara correlação entre tal doença e óbito da de cujus, motivo pelo qual a negativa de pagamento de indenização por parte da seguradora foi manifestamente legítima. (...) a postura do Segurado é expressamente vedada não apenas em razão do desrespeito ao essencial princípio da boa-fé, que deve reger as relações contratuais como um todo, mas também pelo próprio art. 766, que especificamente prevê a perda do direito à garantia àqueles que omitirem, em suas declarações, informações que possam influenciar diretamente na aceitação da proposta, por parte da Seguradora, ou mesmo na cobrança do prêmio e isso independente da caracterização de má-fé, ainda que esta estivesse cabalmente demonstrada”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo (id. 85988999 ):
“(...) Como cediço, se por um lado cabe ao segurado o dever de fazer declarações verídicas sobre seu real estado de saúde, por outro lado, cabe à Seguradora a realização de exames prévios de admissibilidade do contratante do plano de seguro. Caso não realizado os exames prévios, a Seguradora apenas pode se eximir do pagamento de indenização caso comprovado que a omissão de doença preexistente pelo segurado foi intencional e maliciosa, ou seja, que o segurado agiu de má-fé visando ser beneficiado com o contrato de seguro prestamista, o que não admite presunção.
Aliado a esse fato, as provas coligidas aos autos dão conta de que foi o próprio banco requerido, quem preencheu o certificado de seguro (ID 47933821 - Pág. 1) e a Carta de Adesão ao Seguro de Vida (ID 47954975), sendo que neste, sequer há a rubrica da contratante/segurada na página (ID 47954975 - Pág. 2) na qual consta a declaração de inexistência de doença.
Aliás, o banco requerido não colacionou aos autos qualquer formulário preenchido de próprio punho pela segurada, a fim de demonstrar que esta teria omitido maliciosamente a debilidade na qual se encontrava e, por consequência, teria concorrido com má-fé no intuito de obter vantagem indevida.
Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro, o que, no caso, não se visualiza.
Logo, na hipótese, seria imprescindível que a má-fé da segurada restasse provada, e, na dúvida, “o segurador responde sempre pela obrigação” (RT 401/247, 452/109 e 440/152).
(...) Ademais, como dito, não se pode deixar de destacar que o banco réu aceitou o contrato, sem qualquer questionamento, e recebeu a parcela do seguro, de modo que pretender se eximir do pagamento do prêmio sob a alegação de enfermidade preexistente ao ajuste e após o falecimento do segurado constitui prática ilegítima, tornando o seguro “inseguro”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, II, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que a existência de doença pré-existente não foi informada pela segurada no momento da contratação do seguro, caracterizando assim má-fé devidamente comprovada nos autos, não gerando dever de pagamento da indenização securitária.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 85988999):
“(...) Como cediço, se por um lado cabe ao segurado o dever de fazer declarações verídicas sobre seu real estado de saúde, por outro lado, cabe à Seguradora a realização de exames prévios de admissibilidade do contratante do plano de seguro. Caso não realizado os exames prévios, a Seguradora apenas pode se eximir do pagamento de indenização caso comprovado que a omissão de doença preexistente pelo segurado foi intencional e maliciosa, ou seja, que o segurado agiu de má-fé visando ser beneficiado com o contrato de seguro prestamista, o que não admite presunção.
Aliado a esse fato, as provas coligidas aos autos dão conta de que foi o próprio banco requerido, quem preencheu o certificado de seguro (ID 47933821 - Pág. 1) e a Carta de Adesão ao Seguro de Vida (ID 47954975), sendo que neste, sequer há a rubrica da contratante/segurada na página (ID 47954975 - Pág. 2) na qual consta a declaração de inexistência de doença.
Aliás, o banco requerido não colacionou aos autos qualquer formulário preenchido de próprio punho pela segurada, a fim de demonstrar que esta teria omitido maliciosamente a debilidade na qual se encontrava e, por consequência, teria concorrido com má-fé no intuito de obter vantagem indevida.
Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro, o que, no caso, não se visualiza.
Logo, na hipótese, seria imprescindível que a má-fé da segurada restasse provada, e, na dúvida, “o segurador responde sempre pela obrigação” (RT 401/247, 452/109 e 440/152).
(...) Ademais, como dito, não se pode deixar de destacar que o banco réu aceitou o contrato, sem qualquer questionamento, e recebeu a parcela do seguro, de modo que pretender se eximir do pagamento do prêmio sob a alegação de enfermidade preexistente ao ajuste e após o falecimento do segurado constitui prática ilegítima, tornando o seguro “inseguro”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 757, 765, 766 e 781 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Igual entendimento recai quanto a ofensa ao artigo 1o, da Lei 6.899/81, uma vez que de acordo com a Corte Superior de Justiça, a correção monetária do valor da indenização securitária incide desde a data do seguro, compartilhando do mesmo entendimento a Corte local, desse modo deve incidir o óbice sumular acima.
Desse modo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO.
1. (...)
2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
3. (...)
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 07/04/2021). (g.n)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ademais, analisar se a segurada praticou má-fé pela assinatura do contrato de seguro diante de doença pré-existente, em relação ofensa aos artigos 186, 757, 765, 766 e 781 do CC, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares 5, 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. (...).
2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1641645/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (g.n)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça